Tribunal: TJMT
Processo: 1024532-43.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024532-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS VICTOR PAIXAO XIMENES - CPF: 109.323.937-99 (ADVOGADO), FIDC BRASIL PLURAL RECUPERACAO DE CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NP II - CNPJ: 23.884.799/0001-21 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - CPF: 069.297.247-18 (ADVOGADO), RODRIGO GONCALVES LIMA DE MATTOS - CPF: 072.353.197-80 (ADVOGADO), LAIMA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 01.884.422/0001-30 (AGRAVADO), PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.175.884/0001-15 (AGRAVADO), LMA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.460.148/0001-25 (AGRAVADO), LAERCIO PEREIRA - CPF: 038.367.388-72 (AGRAVADO), ALESSANDRO PERES PEREIRA - CPF: 160.105.848-92 (AGRAVADO), CAMILA SAAD VALDRIGHI - CPF: 284.568.188-79 (ADVOGADO), MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS - CPF: 105.997.128-30 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - CPF: 204.875.908-48 (ADVOGADO), ONIVALDO FREITAS JUNIOR - CPF: 144.766.668-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEL – DOIS PERITOS NOMEADOS - HONORÁRIOS DOS
EXPERTS
– MANUTENÇÃO DO VALOR - REMUNERAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ALTA COMPLEXIDADE DO TRABALHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, o perito é um profissional de confiança do Juízo que auxilia o Julgador, como destinatário da prova, com a as particularidades do caso mediante o recebimento de honorários.

Na contramão do que afirma a Agravante, constata-se que a proposta de honorários apresentada pelo perito não inclui os serviços do perito auxiliar.

Considerando o tamanho do imóvel a ser periciado (22,9673 hectares), a extensão e complexidade da tarefa a ser desenvolvida, o tempo e esforço a ser despendido pelos profissionais para a elaboração dos pareceres e demais documentos de referência geográfica, assim como a condição financeira das Agravante, o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) não comporta reparos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FIDC BRASIL PLURAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NP II
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Carta Precatória n.º 37792-23.2016.8.11.0041 (código 1164643), manteve os honorários periciais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao perito Marcos Cury Roder e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao
Expert
Benedito Heitor Mansur Bumlai.

Em suas razões, a Agravante alega que os honorários (R$ 60.000,00) exigidos por Benedito Mansur devem remunerar os serviços que, eventualmente, venham a ser prestados pelo Sr. Marcos Roder, já que considerou na proposta apresentada em juízo a necessidade de contratação de profissionais de outras áreas.

De modo alternativo, aduz que os honorários no importe total de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) foge da razoabilidade e proporcionalidade face à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão objurgada.

Intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão acostada no ID. 77300465.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR. DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Carta Precatória em trâmite na 3.ª Vara Cível da Comarca da Capital, expedida pelo Juízo da 26.ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, tem a finalidade de avaliar o imóvel registrado sob a matrícula n.º 93.994 no 2.º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, com área de 22.9673 ha.

Nomeado pelo Juízo, o perito Benedito Heitor Mansur Bumlai, em 26/02/2018, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para elaboração de parecer técnico de avaliação mercadológica, justificando a precificação do serviço na “Tabela de Honorários” da sua categoria de profissional (ID. 67530976).

Inconformada, a Agravante apresentou Impugnação em que alegou a excessividade do
quantum
dada a baixa complexidade do trabalho a ser realizado e a ausência de quesitos a serem respondidos.

Frisou que na Tabela indicada pelo perito o valor dos honorários mínimos é calculado sobre o montante da avaliação do imóvel, o que sequer foi feito ainda no caso concreto.

Requereu, com isso, que nova proposta de honorários fosse apresentada pelo Sr. Benedito Mansur (ID. 67530968).

O perito, por seu turno, manteve o valor de R$ 60.000,00, conforme petição acostada no ID. 67530969.

Meses após, Benedito Mansur requereu ao Juiz da causa a nomeação do engenheiro agrônomo Marcos Cury Roder para o estudo das documentações referentes à Cadeia Dominial do imóvel, a fim de dirimir as dúvidas que surgiram na análise preliminar.

O novo profissional apresentou proposta de honorários no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (ID. 67530971).

A
FIDC BRASIL PLURAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NP II
, por meio da petição acostada no ID. 67530972 impugnou o
quantum
, visto que na proposta apresentada pelo Sr. Benedito Mansur já está consignado o “valor total dos honorários” para a avaliação do bem. Defendeu, com isso, que não há falar em honorários adicionais.

Alternativamente, alegou ser excessiva e desproporcional a importância de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), eis que incompatível com a natureza do trabalho a ser executado.

Ao final, requereu:

[...] que a remuneração que se entenda devida ao i. perito Marcos Roder seja descontada do valor dos honorários propostos pelo expert Bendito Bumlai, os quis foram depositados nos autos pelo Brasil Plural Fundo Petros à fl. 98.

Caso assim não se entenda, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, o Brasil Plural Fundo Petros requer a intimação do i. perito Benedito Bumlai para que indique qual o efetivo escopo da atuação do expert Marco Roder no caso dos autos, a fim de que seus honorários sejam reduzidos para patamar minimamente razoável e proporcional à sua contribuição para a avaliação objeto desta Precatória.

Sobre a questão, o Juiz
a quo
decidiu (ID. 67530973):

[...] No tocante a impugnação aos honorários periciais, da análise das manifestações do perito Benedito Heitor Mansur Bumlai Pas fls. 26/27, 93/94 e 176/177, verifica-se que em nenhum momento foi incluída a verba honorária do perito Marcos Cury Roder.

Além disso, a Resolução CNJ n.º 232 de 13 de julho de 2016 estabelece que para fixar o valor dos honorários periciais o juiz deve considerar “a complexidade da matéria, os graus de zelo do profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais”.

O valor indicado pelos peritos para a realização da perícia se mostra razoável, levando em consideração o volume de trabalho a ser desenvolvido. Além disso, deve ser contabilizado o prazo de execução e o tempo dispensado para a elaboração do laudo pericial.

Portanto,
mantenho
os honorários no valor proposto pelos peritos, na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). No mais, não há qualquer motivo para a destituição do perito, uma vez que é qualificado para tal desiderato.

Por fim, da análise das manifestações do perito Benedito Heitor Mansur Bumlai às fls. 26/27, 93/94 e 176/177, verifica-se que em nenhum momento foi incluída a verba honorária do perito Marcos Cury Roder. [...]

Irresignada,
FIDC BRASIL PLURAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NP II
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento em que reitera os argumentos da impugnação aos honorários periciais formulada na Instância singela.

É sabido que o perito é auxiliar do juízo, cabendo ao Julgador, como destinatário da prova, indicar profissional que entender adequado para as particularidades do caso e em seu favor fixar honorários.

Ao contrário do que ocorre com os honorários advocatícios, os periciais carecem de norma para sua fixação. Assim, diante da inexistência desta, que estabeleça parâmetros para tanto, assume especial relevância para a definição da justa retribuição pecuniária ao profissional, a discricionariedade tanto do
Expert
, ao fazer sua proposta, quanto do juiz, que deverá analisar as condições específicas exigidas pela prova pericial solicitada.

Assim, para fixar os honorários periciais, o Juiz deve se ater a critérios objetivos (quesitos apresentados, extensão do trabalho, complexidade da tarefa a ser desenvolvida, tempo necessário para sua realização, esforço despendido na sua produção, a qualificação profissional do perito) e subjetivos (relevância da prova para o processo, condição financeira das partes e o preço usual dos serviços de cada classe profissional).

Na hipótese, de acordo com a Carta Precatória acostada no ID. 39959666 (processo de origem), expedida pelo Juízo da 26.ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, a prova pericial em exame se refere à avaliação do imóvel comercial registrado sob a matrícula n.º 93.994, no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1.ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, que se localiza próximo à Rodovia MT-010 e ao Condomínio Alphaville nesta urbe, com área total de 22,9673 hectares e perímetro de 2.166,778 metros, o qual foi dado em garantia pela proprietária/executada Laima Participações Ltda. nos autos da ação executiva que tramita na Comarca paulistana.

Ao ser nomeado, o Sr. Benedito Heitor Mansur Bumlai apresentou proposta de honorários no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para elaboração de parecer técnico de avaliação mercadológica (ID. 39959666 – Pág. 24 e 25 – processo principal), cuja quantia foi confirmada por meio da petição acostada no ID. 39959669 – Pág. 5 (processo de origem), sob a seguinte justificativa
:

[...] O valor proposto se refere ao trabalho pericial a ser realizado, sendo análise documental, busca da situação no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Cuiabá e avaliação mercadológica do imóvel.

Ressalvo que ao analisar preliminarmente a documentação do imóvel objeto da avaliação, foram encontradas inconsistências técnicas no registro do imóvel que envolverá pesquisa e formação de laudos de profissionais de outras áreas de atuação. Portanto, se trata de perícia de alta complexidade por seus realizado um estudo documental minucioso.

Apesar de não ter quesitos formulados pelas partes a elaboração da perícia, a responsabilidade do expert nomeado pelo d. juízo não se restringe apenas a formulação de preço, mas sim ao estudo de localização, documentos e aspectos gerais inerentes ao imóvel. [...]

O valor total dos honorários para elaboração do Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica permanece como proposto anteriormente, ou seja, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).”

Nesse aspecto, diferente do que alega a Agravante, não entrevejo qualquer afirmação do perito no sentido de que no valor dos honorários de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) já estariam incluídos os honorários do perito auxiliar.

O que se extrai, ao contrário, é o registro do
Expert
, qualificado como gestor imobiliário, acerca da complexidade do trabalho a ser desenvolvido por si e, inclusive, da necessidade de análise da situação por um profissional de outra área de atuação.

Nesse viés, observa-se da proposta de honorários apresentada pelo perito engenheiro agrônomo Marcos Cury Roder, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que o serviço do Expert consiste na
“análise minuciosa e localização da área objeto da avaliação mercadológica”
, tendo em vista a anotação do Sr. Benedito Mansur quanto à essencialidade de estudo da cadeia dominial da área.

Informou, também, que neste valor estão inclusas
“as taxas de aquisição de documentos, além da apresentação das plantas e imagens de satélite que se fizerem necessários para a elucidação dos fatos”
.

Assim, sem desprezar o tamanho do imóvel a ser periciado (22,9673 ha), a extensão e complexidade da tarefa a ser desenvolvida, o tempo e esforço a ser despendido pelos
Experts
para a elaboração dos pareceres e demais documentos de referência geográfica, assim como a condição financeira da Agravante que atua no ramo petroquímico, tem-se que o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) não comporta reparos.

A modificação do
quantum
, à toda evidencia, penalizará a execução do labor e inviabilizará a própria prestação jurisdicional.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021